Tribunal: STF
Processo: RE 83018
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
Aposentadoria. Cômputo de tempo de serviço prestado a estabelecimento de ensino particular. Revogada embora a lei que o permitiu, o funcionário que fez jús ao cômputo mantém o direito de tê-lo considerado para o fim de aposentar-se, ainda que a requeira depois da lei que revogou tal benefício. Recurso não conhecido.